Tribunal: TJDFT
Processo: 0040356-93.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELA PRÁTICA DO DELITO EM RAZAO DA PROFISSÃO (ADVOGADO). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DA VÍTIMA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. OBSERVÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA DCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de que a vítima do crime de apropriação indébita praticado por advogado seria a pessoa jurídica e não o sócio, pessoa física, não é suficiente para reconhecer a inépcia da denúncia, porquanto, no caso, a peça acusatória contém os requisitos enumerados no artigo 41, do Código de Processo Penal, de forma clara e objetiva, permitindo o exercício do direito de defesa.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria de crime de apropriação indébita, notadamente pela palavra da vítima e pela prova material acostada aos autos, que indicam ter o acusado, no exercício da advocacia, munido de Alvará de Levantamento, recebido quantia pertencente ao cliente, deixando de repassá-la ao proprietário.
3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com a prova documental, como no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.